Tribunal: CARF
Processo: 13896.721076/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721076/2011-48
ACÓRDÃO
3301-014.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTALUCIA ALIMENTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CREDITAMENTO. DEPRECIAÇÃO. ATIVOS ADQUIRIDOS ATÉ 30/04/2004.
TEMA No 244 DO STF.
Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e
da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao
ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. DEVOLUÇÕES DE
VENDAS.
Não geram créditos da contribuição a devolução de vendas de produtos
tributados à alíquota zero.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, em relação aos créditos sobre encargos de depreciação do ativo
imobilizado adquiridos antes de 01/05/2004.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721076/2011-48
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de caso pedido de ressarcimento de créditos de PIS/Pasep não cumulativa,
referente ao 1o trimestre/2005, apresentado em 28/10/2008, no valor de R$ 776.301.11,
informado no Per/DComp no 04283.72187.160408.1.1.10-1494, tendo sido parcialmente alocado
no pedido de compensação Per/DComp no 30460.97455.211008.1.7.10-5060.
Em Despacho Decisório, reconheceu-se parcialmente o direito creditório, tendo-se
homologado parcialmente o pedido de compensação.
Em 14/06/2012, a Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade,
onde apresentou os seguintes questionamentos quanto às glosas procedidas pela fiscalização:
(a) Erro na glosa de despesas de energia elétrica;
(b) Erro na glosa de créditos de depreciação do imobilizado adquiridos antes de
01/05/2004;
(c) Erro quanto à glosa de créditos sobre mercadorias devolvidas (tributadas à
alíquota zero).

Em sessão de 21/11/2018, a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, de forma a reconhecer crédito adicional de R$ 7.502,07 (valor originário),
homologando a compensação vinculada até o limite do crédito reconhecido, conforme constou do
acórdão no 06-64.790 (fls. 276-282), assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. INCONSTITUCIONALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade de dispositivos legais, cujas leis foram regularmente
editadas segundo o processo constitucional e, por isso, gozam de presunção de
constitucionalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
REGIME NÃO CUMULATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO. REVERSÃO DE
GLOSAS.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721076/2011-48
3
Revertem-se as glosas de despesas de energia elétrica utilizada pela pessoa
jurídica, efetivamente comprovada.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
Somente poderão ser aproveitados os créditos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens do ativo imobilizado utilizados na produção, além de
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa, adquiridos até 30 de abril de 2004.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO A CRÉDITO.
A devolução de bens somente dará direito a crédito se a receita proveniente de
sua venda houver sido efetivamente tributada, integrando o faturamento do mês
ou de meses anteriores.

Em, 14/05/2020, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, limitando-se a
recorrer sobre a questão dos créditos referentes (a) à depreciação do imobilizado e (b) à
devolução de vendas (fls. 293-300):
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Mérito
1. Créditos sobre encargos de depreciação do imobilizado adquirido antes de
01/05/2004
Sustenta a Recorrente que o artigo 31 da Lei no 10.865/2004 não se aplicaria ao seu
caso, evocando para isso o princípio do direito adquirido. Assiste razão à Recorrente, porém, sob
fundamentação diversa.
Até a entrada em vigor da Lei no 10.865/2004, não havia qualquer restrição legal
vinculada à data de aquisição de ativo imobilizado para fins de apuração de créditos de PIS/Pasep
e COFINS sobre a depreciação.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721076/2011-48
4
Entretanto, por expressa determinação do artigo 31 desse mencionado veículo
normativo, passou a ser vedada a apuração de créditos sobre a depreciação de ativos imobilizados
adquiridos até 30/04/2004:

Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do §
1o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de
ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.

Nos anos que se seguiram, a questão foi levada ao conhecimento do Poder
Judiciário para a análise da constitucionalidade desse dispositivo, tendo o STF reconhecido a
existência de repercussão geral da matéria em sessão de 05/02/2010, inserindo-a no Tema no 244.
Em sessão de 29/06/2020, procedeu-se ao julgamento de mérito da questão,
fixando-se entendimento pela inconstitucionalidade do artigo 31 da Lei no 10.865/2004 sob a
seguinte tese:

Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da
isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo
imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004

Diante do quadro legal apresentado e sua plena adequação à matéria de direito
trazida pela Recorrente, e com fundamento no artigo 98, inc. II, “b”, c/c art. 99 do RICARF, voto
por afastar a glosa por inconstitucionalidade do artigo 31 da Lei no 10.865/2004, aplicando-se ao
caso a tese do STF fixada para o Tema no 224. A seguir, os dispositivos mencionados do RICARF:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
(...)
II - fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos;
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721076/2011-48
5

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

2. Créditos sobre a devolução de mercadorias tributadas à alíquota zero
Pretende a Recorrente ver mantidos os créditos de devoluções de mercadorias
(arroz), mesmo nos casos em que a saída/venda tenha ocorrido à alíquota zero, tendo evocado,
para isso, a aplicação do art. 3o, inciso VIII, da Lei no 10.637/2002, uma vez que entende que a
mercadoria, ainda que sujeita à alíquota zero, é considerada como tributada:

Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.

Observe-se que, fosse o caso de se adotar a tese da Recorrente, ainda assim a glosa
deveria ser mantida, isto porque não seria possível aplicar alíquota diferente de zero sobre a
mercadoria questão, que é o arroz (NCM 1006.30), sujeito à alíquota zero por força do artigo 1o,
inciso V, da Lei 10.925/2004:

Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
V - produtos classificados nos códigos 0713.33.19, 0713.33.29, 0713.33.99,
1006.20, 1006.30 e 1106.20 da TIPI;

Ademais, não há qualquer fundamento legal para que, sobre mercadoria saída e
devolvida à alíquota zero, possa-se aplicar a alíquota ordinária do PIS/Pasep. Nesse sentido, a
jurisprudência deste E. CARF à contrária a tese trazida pela Recorrente:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.105 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721076/2011-48
6

DEVOLUÇÕES DE VENDAS. Não geram créditos da contribuição a devolução de
vendas de produtos tributados à alíquota zero.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção. PAF no
10630.720105/2011-87. Acórdão no 3301-009.202. Rel. Liziane Angelotti Meira.
Publicação: 18/02/2021)

E diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso nesse ponto em
particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, em
relação aos créditos sobre encargos de depreciação do ativo imobilizado adquiridos antes de
01/05/2004.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 312
DF CARF MF
Original